Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial para condenar o Distrito Federal a lhe pagar a importância de R$ 5.350,50, referente à diferença da base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia e ao valor reconhecido e não pago, incluindo-se as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação e de auxílio-saúde, e decotando do cálculo o valor recebido a mais a título de décimo terceiro salário.
2. Em suas razões recursais (ID 57322793), a recorrente alega ter direito a receber os valores referentes ao período de onze meses de licenças prêmio não usufruídas e não de apenas nove meses, como restou equivocadamente calculado pela Administração Pública. Sustenta, ainda, que deve integrar a base de cálculo o abono de permanência, além dos auxílios alimentação e saúde. Aduz que não pode ser obrigada a restituir valores supostamente recebidos de forma equivocada, haja vista a ausência de má-fé. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo efetuado (ID 57322794). Contrarrazões apresentadas (ID 57322798).
4. Inicialmente, impende destacar que o valor da conversão da licença prêmio em pecúnia deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme decidido na sentença combatida, as parcelas de auxílio-alimentação e de auxílio-saúde devem integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia. O mesmo entendimento deve ser aplicado ao abono de permanência. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência e os auxílios alimentação e saúde tem caráter remuneratório e são vantagens de caráter permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Destarte, estas rubricas devem ser incluídas na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação. Precedentes: (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018; REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017; AgRg no REsp 1480864/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016; REsp 1607588/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016).
5. No caso, insurge-se a recorrente contra os cálculos que serviram de base para a condenação do Distrito Federal, no valor de R$ 5.350,50, alegando que o recorrido considerou apenas o período de nove meses de licença não usufruída, e não o período de onze meses, a que faz jus. Com razão a recorrente. O demonstrativo de licença prêmio elaborado pela Gerência de Cadastro e Evolução Funcional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 57322765, pág. 50) indica que a recorrente faz jus a um período de onze meses de licença prêmio por assiduidade, e não a nove meses, conforme erroneamente alegou o recorrido. Vê-se que no terceiro quinquênio (período que vai de 05/05/1999 a 04/05/2004) a recorrente usufruiu apenas de um mês de licença-prêmio (01/08/20196 a 30/08/2019), remanescendo, portanto, dois meses desse quinquênio, os quais deverão somar-se aos nove meses referentes ao quarto, quinto e sexto quinquênios.
6. Com relação ao abono de permanência, extrai-se do documento elaborado pela Gerência de Pagamento do órgão de vinculação da recorrente, que na base de cálculo utilizada para a conversão da licença prêmio em pecúnia já está incluído o abono de permanência, ao contrário do que foi alegado pela recorrente (ID 57322787, itens 2.2.2.1 e 2.2.2.2). O valor devido à parte autora, portanto, estabelecido em sentença, foi obtido a partir da inclusão de R$ 394,50, a título de auxílio alimentação, e de R$ 200,00, a título de auxílio saúde, únicas rubricas não consideradas pela Administração Pública na base de cálculo para o pagamento em pecúnia da licença prêmio não gozada.
7. Por fim, no que se refere à alegada restituição de valores referentes ao recebimento do décimo terceiro salário, também nesse ponto não merece reparos a sentença combatida, uma vez que não se trata de restituição, mas sim de mero acerto, em razão da proporcionalidade que deverá ser observada no pagamento da gratificação natalina com a aposentadoria da recorrente no mesmo exercício financeiro.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE apenas para acrescer aos cálculos do valor da condenação constante da sentença (R$ 5.350,50) os dois meses referentes ao período da licença-prêmio não usufruída, totalizando 11 meses, mantendo-se os demais termos. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.